Tribunal: STF
Processo: AP 2541
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de RIENY MUNHOZ MARCULA, julgada procedente, para CONDENAR a ré à pena de 17 (dezessete) anos, sendo 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- art. 359-L, do Código Penal (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), à pena de 5 (cinco) anos  de reclusão; 
- art. 359-M, do Código Penal (golpe de estado), à pena 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 
- art. 163, parágrafo único, incisos I, III e IV do Código Penal (dano qualificado), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa; 
- art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração do patrimônio tombado), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, e 50 (cinquenta) dias-multa; 
- art. 288, Parágrafo Único, do Código Penal (associação criminosa armada), à pena de 2 (dois) de reclusão.

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena (eDoc. 145).
Os Embargos de Declaração opostos ao acórdão foram rejeitados pela Primeira Turma deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL na Sessão Virtual de 31/10/2025 a 10/11/2025 (eDoc. 173).
Em 20/10/2023, concedi a liberdade provisória a RIENY MUNHOZ MARCULA, mediante a imposição de medidas cautelares (Pet 10.825/DF, eDoc. 81, fls. 143 e ss.).
Em 18/6/2025, em razão de período gestacional avançado, inclusive com comprovação do risco da gravidez, autorizei a retirada do equipamento de monitoramento eletrônico (eDoc. 139). 
Por decisão proferida em 25/9/2025, em razão da sua condição de puérpera, RIENY MUNHOZ MARCULA foi dispensada de cumprir o comparecimento semanal perante o Juízo da 2ª Vara das Execuções Criminais da Comarca de Campinas/SP pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias (eDoc. 154).
Em 9/10/2025, flexibilizei as medidas cautelares anteriormente impostas a ora condenada e autorizei a sua permanência na Rua Fatima Babi Borges, 134, Centro, Anita Garibaldi/SC, CEP 88.590-000, durante o período da dispensa de comparecimento semanal do comparecimento semanal (eDoc. 165).
Em razão do trânsito em julgado do acórdão condenatório, em decisão de 12/2/2026, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime de prisão domiciliar, em relação à ré RIENY MUNHOZ MARCULA, a ser cumprida em seu endereço residencial, acrescida da imposição das seguintes medidas cautelares (art. 318-B, do Código de Processo Penal):

(1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, A SER IMEDIATAMENTE INSTALADA. A Secretaria de  da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo (SAP/SP) deverá fornecer informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração;
(2) Proibição de utilização de redes sociais;
(3) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio;
(4) Proibição de concessão de entrevistas a qualquer meio de comunicação, incluindo jornais, revistas, portais de notícias, sites, blogs, podcasts e outros, sejam eles nacionais ou internacionais, salvo mediante expressa autorização deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL;
(5) Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos e de seus pais e irmãos, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

Em 17/4/2026, a defesa de RIENY MUNHOZ MARCULA solicitou autorização para permanência da ré em Campinas/SP, acompanhando sua filha de apenas 7 (sete) meses, internada no Hospital PUC-Campinas (eDoc.180), assim como, apresentou justificativa antecipada, para os descumprimentos das medidas cautelares impostas, em razão da permanência da ré no Hospital (eDoc.178).
Anexou, ainda, documentos comprobatórios(eDocs.179-180).

É o relatório. DECIDO. 

A concessão da liberdade provisória à ré RIENY MUNHOZ MARCULA, em 20/8/2023, ocorreu mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares (Pet 10.825/DF), dentre elas a: “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço a ser indicado por ocasião da instalação do equipamento”.
Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar imposta.
Entretanto, considero procedentes as alegações apresentadas, uma vez que os descumprimentos das medidas cautelares ocorreram porque a requerente precisou acompanhar  sua filha, que foi internada no Hospital da PUC Campinas/SP, em razão de infecção do trato urinário, desde o dia 14/4/2026, conforme os documentos comprobatórios juntados aos autos (eDoc.180). 
 Assim, tenho por procedentes as alegações antecipadas da requerente. Logo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo à ré, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.
           Além disso, a ré solicitou autorização para permanecer em Campinas/SP cuidando da sua filha, enquanto durar o período de internação, salientando que “A permanência da requerente em Campinas/SP não decorre de qualquer intenção de descumprimento da ordem judicial, mas sim de situação absolutamente excepcional, superveniente e comprovada documentalmente”.
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas, e DETERMINO a flexibilização das medidas cautelares impostas a RIENY MUNHOZ MARCULA, e AUTORIZO a permanência da requerente na cidade de Campinas/SP, em razão da internação de sua filha, no Hospital PUC-Campinas.
Esta decisão não dispensa a requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ela impostas.
OFICIE-SE ao Juízo da 2ª Vara das Execuções Criminais da Comarca de Campinas/SP, para ciência e acompanhamento. 
INTIMEM-SE, com urgência, os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente